Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DA ARMA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento da testemunha ouvida em Juízo.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), à pena de 06 (seis) anos 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.